Tribunal: TJDFT
Processo: 0753364-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0753364-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TIAGO DE SOUZA SILVA, RICARDO WAGNER MATOS DE SOUSA por atuação da CURADORIA ESPECIAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, TIAGO DE SOUZA SILVA e RICARDO WAGNER MATOS DE SOUSA, todos por meio da CURADORIA ESPECIAL, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018